Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOEL MORAES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de JOEL MORAES FERREIRA, o magistrado determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de débito relativo a honorários advocatícios devidos ao exequente. O agravante alega, em síntese, que a verba honorária, embora de natureza alimentícia, não se enquadra na exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema em sede de recurso repetitivo, sinalizando que poderá haver mudança de entendimento de que é possível a penhora de rendimentos de natureza salarial para pagamento de honorários advocatícios. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Considerando que os honorários advocatícios possuem as mesmas prerrogativas dos créditos oriundos da legislação do trabalho, nos termos do §14 do artigo 85 do CPC, bem como do disposto no § 2o do artigo 833 daquele Código, DEFIRO a pretensão à penhora dos vencimentos percebidos pelo executado JOEL MORAES FERREIRA, CPF no 810.016.067-87, limitada, contudo, a 10% dos valores líquidos por ele percebidos, deduzidos apenas os descontos legais e compulsórios, até a quitação integral do débito, consoante memória de cálculo de ID no 49389393. Expeça-se o respectivo mandado de penhora, a ser cumprido junto à unidade de gestão de pessoas do Departamento de Polícia Federal, informando que os valores eventualmente bloqueados devem ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo. ” Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, In verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2 ; Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem dado interpretação extensiva à expressão prestação alimentícia constante do § 2o do art. 649 do CPC/73 (art. 883, § 2o, do CPC/2015), para englobar os honorários advocatícios contratuais ou sucumbências. A propósito, destaco o seguintes precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão prestação alimentícia constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato sensu, englobando prestação de alimentos stricto sensu e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1093557/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) Em resumo, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, estão abrangidos no conceito de “prestação alimentícia” e quando o devedor for empregado sujeito à legislação trabalhista, as prestações da dívida podem ser descontadas em folha de pagamento. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DESCONTO PARCELADO. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, dentre elas os honorários advocatícos. III - Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia e pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, sendo, assim, possível a penhora de verba salarial para seu pagamento. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1217482, 07184727520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.